Tribunal: TJES
Processo: 5012985-43.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012985-43.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5012985-13.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA REFEITA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 12 ANOS. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 SEM JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA CORROBORAR A DECISÃO CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ. RECONHECIMENTO. PEDIDOS PROCEDENTES.

É inidônea a exasperação da pena-base baseada em fundamentação genérica, sem a individualização dos vetores do art. 59 do Código Penal, violando os princípios da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

A aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, sem a devida fundamentação, contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O réu tem direito à atenuante da confissão espontânea quando a sua admissão da autoria, mesmo que extrajudicial ou retratada, for utilizada para fundamentar a condenação, conforme a Súmula 545 do STJ.

Pedidos da Revisão Criminal julgados procedentes para redimensionar a pena do requerente para
8 (oito) anos de reclusão
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5012985-13.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal (nº 5012985-43.2025.8.08.0000) ajuizada por
Fernando Brommunchenkel Oliveira
contra o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, buscando a desconstituição do trânsito em julgado de acórdão proferido na Ação Penal nº 0012514-27.2009.8.08.0048.

O requerente foi condenado pela prática de homicídio qualificado e a pena foi fixada em 20 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime fechado. O trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 14 de dezembro de 2012.

Diante disso, a defesa postula o redimensionamento da pena-base, alegando ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Além disso, pleiteia a readequação da fração de redução decorrente da atenuante da menoridade relativa para 1/6 (um sexto), afirmando que a sentença aplicou uma redução de apenas seis meses sem a devida fundamentação. Por fim, solicita o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com base na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, em parecer, opina pelo conhecimento da revisão criminal e pela procedência de todos os pedidos formulados pela defesa. O parecer ministerial sustenta que houve fundamentação inidônea na primeira fase da dosimetria da pena, violando o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

Em relação à atenuante da menoridade relativa, o Ministério Público concorda que a redução de seis meses foi aplicada sem justificativa, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ. Sobre a confissão espontânea, o parecer aponta que, embora o magistrado de primeira instância não a tenha considerado, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo utilizou a confissão para corroborar a decisão dos jurados em sede de apelação, o que, conforme a Súmula 545 do STJ, autoriza a aplicação da atenuante.

Diante dos fatos apresentados, passo a decidir.

Conheço da presente Revisão Criminal, porquanto preenchidos os requisitos legais e por ser manifestamente ilegal a dosimetria da pena fixada na sentença e mantida em sede de apelação criminal.

Vale ressaltar que a dosimetria da pena é a matéria que exige a devida fundamentação, sob pena de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena, previsto no artigo 5º da CF/88 e da motivação das decisões penais judiciais, previsto no artigo 53, IX, da CF/88.

Diante disso, analisamos:

1ª Fase – Fixação da Pena-base:

O crime de homicídio qualificado possui pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A sentença condenatória fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos, utilizando-se de fundamentação genérica, o que é manifestamente ilegal.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a ausência de fundamentação concreta impede a exasperação da pena-base. Assim, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em
12 anos de reclusão
.

2ª Fase – Circunstâncias Atenuantes e Agravantes:

Atenuante da Menoridade Relativa (art. 65, I, do CP):
A sentença original reconheceu a atenuante, mas aplicou uma redução irrisória de 6 (seis) meses, sem a devida justificativa para afastar a fração de 1/6 (um sexto) recomendada pela jurisprudência do STJ. Aplica-se a fração de 1/6 sobre a pena-base, que é de 12 anos.

1/6 de 12 anos =
2 anos
.

Pena intermediária = 12 anos – 2 anos =
10 anos de reclusão
.

Atenuante da Confissão Espontânea (art. 65, III, “d”, do CP):
Embora a confissão extrajudicial não tenha sido ratificada em juízo, o acórdão do recurso de apelação a utilizou para fundamentar a manutenção da condenação. De acordo com a Súmula 545 do STJ, “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Aplica-se a fração de 1/6 sobre a pena-base.

1/6 de 12 anos =
2 anos
.

Nova pena intermediária = 10 anos – 2 anos =
8 anos de reclusão
.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Pena final:

A pena definitiva do requerente é fixada em
8 (oito) anos de reclusão
.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e pela
PROCEDÊNCIA
da presente Revisão Criminal, para que a pena definitiva do requerente seja redimensionada para
8 anos de reclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para fixar a pena definitiva do revisionando em 8 anos de reclusão.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.